Tribunal: STF
Processo: RE 1452497
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C § 4º DA LEI 11.343/2006) E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, CAPUT, DA LEI 10.826/2003). BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Afronta ao art. 5º, XI, da Constituição Federal. 



    3. Existência de fundadas razões para a busca domiciliar e consequente validade das provas dela obtidas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    5. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.



    6. O recebimento de denúncia anônima pela polícia, informando que o réu guardava drogas e um fuzil em sua residência, evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão de: “01 porção de cocaína, pesando aproximadamente 314,7 gramas, 01 (uma) porção de cocaína processada na forma de crack, pesando aproximadamente 574,8 gramas, 1089 (mil e oitenta e nove) pedras de cocaína processadas na forma de crack, pesando aproximadamente 249,9 gramas, e 999 (novecentos e noventa e nove) ‘buchinhas’ de cocaína, pesando aproximadamente 289,9 gramas”, além de “um fuzil AR 15 Remington, numeração 000000556, com 31 (trinta e uma) munições calibre 223, bem como dois carregadores de pistola ‘Glock’ contendo 34 (trinta e quatro) munições-, calibre 9mm.” 



    7. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. 



    IV. DISPOSITIVO 



    8. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário providos.



    ________



    Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. 



    Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 01/10/2024; HC 189147 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/5/2021; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016.